Tribunal: STF
Processo: Rcl 86576
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Evandro Nestor de Farias Correa contra decisões liminares proferidas pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos Processos 0852920-81.2024.8.14.0301 e 0885537-31.2023.8.14.0301, para garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas nos julgamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 130/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 6.792/DF e 7.055/DF.



    O reclamante narra o seguinte:



    O Reclamante é jornalista profissional atuante há mais de duas décadas, reconhecido por sua atividade investigativa e pela criação do portal “O Antagônico”, veículo digital de alcance regional e nacional voltado à divulgação de matérias de interesse público, com base em documentos oficiais, relatórios de órgãos de controle, publicações em diários oficiais e processos judiciais. 



    Em determinado período de 2021, os portais do Reclamante, incluindo o chamado “O Antagônico” passou a noticiar fatos envolvendo a autora da ação originária, Jannice Amoras Monteiro, titular do 3º Ofício de Registro de Imóveis de Belém/PA. As matérias trataram de informações já públicas, extraídas de decisões administrativas e judiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e de relatórios de corregedoria, sempre acompanhadas de trechos oficiais e do contraditório da interessada. 



    Não houve, em qualquer momento, publicação ofensiva desvinculada de fatos ou inserções injuriosas. O conteúdo veiculado limitou-se ao exercício regular da função jornalística e ao direito-dever de informar sobre questões de relevância pública. 



    Ainda assim, a referida serventuária passou a ajuizar uma série de ações judiciais sucessivas, cíveis e criminais, todas baseadas nas mesmas matérias e com pedidos semelhantes, ora de retirada de conteúdo, ora de proibição de novas publicações, incluindo as duas decisões mencionadas na presente Reclamação. 



    Cumpre-nos ressaltar que existem, ao menos, 04 (quatro) processos movidos por Jannice Amoras em face de Evandro Correa, que são de conhecimento do Reclamante: [...]



    Essa reiteração judicial, em diversas frentes, configura típico assédio judicial a jornalista, prática que o próprio STF recentemente reconheceu como atentatória à liberdade de imprensa. Tal informação foi amplamente divulgada, inclusive no próprio sítio eletrônico do STF, veja: [...]



    Cumpre-nos destacar, inclusive, que em decisão recente, o Juízo da mesma Vara julgou como totalmente improcedente a ação de nº. 0829286-61.2021.8.14.0301, conforme documento em anexo e imagem abaixo: [...]



    No que se refere as ações cujas decisões são objeto da presente Reclamação, a Requerente Jannice Amoras — Oficiala Titular do 3º Ofício de Registro de Imóveis de Belém — atribuiu mais uma vez ao Reclamante a prática de “perseguição” e “violência de gênero”, em razão de publicações em sítios noticiosos de sua titularidade. 



    O magistrado (o mesmo em ambos os processos), ao apreciar os pedidos de tutela provisória, reconheceu expressamente que a controvérsia envolve o conflito entre a liberdade de expressão e o direito à honra, chegando a citar o debate travado na ADPF 130/DF, afirmando que um dos princípios albergados pela Constituição Federal é o da preservação da imagem da honra e da intimidade de qualquer cidadão. 



    Em ambas as decisões, que são idênticas, aliás, o Magistrado afirmou que não poderia determinar a retirada do conteúdo publicado e taxado como mentira pela Autora sem antes ouvir o, então, Demandado através do direito de resposta. 



    Todavia, após esse reconhecimento, o Juízo impôs limitação genérica à manifestação jornalística, determinando que o requerido se abstivesse de “adjetivar” a autora, ou de realizar críticas que, na ótica subjetiva do juízo, pudessem ser reputadas “fora de contexto” ou não coadunadas com a verdade, veja: [...] (doc. 1, pp. 2-4 – sem os grifos do original).



    Nesse contexto, sustenta que:



    As decisões tratam-se de determinação vaga e ampla, condicionando o exercício da atividade jornalística ao juízo prévio de licitude do conteúdo, criando um estado permanente de censura e autocontenção incompatível com o regime democrático. 



    Em outras palavras, o Juízo determinou que, simplesmente, o Autor da presente Reclamação se abstenha de realizar qualquer publicação em nome de Jannice Amoras Monteiro sem que haja a devida confirmação da veracidade das informações divulgadas, independente da existência de fonte legítima, seja ela oficial, judicial ou não. 



    Essa proibição, genérica e subjetiva, impede o exercício da atividade de imprensa, gera autocensura - chilling effect - e viola diretamente a jurisprudência constitucional consolidada no Supremo Tribunal Federal.



    Além disso, o reclamante demonstrou em ambas as ações que:



    Todas as publicações foram baseadas em documentos públicos e decisões judiciais acessíveis, conforme documentos em anexo; 



    Foi assegurado à autora o direito de resposta em diversas oportunidades; 



    Não houve qualquer imputação pessoal desvinculada de fatos verificáveis; 



    A autora já ajuizou múltiplas ações idênticas com o mesmo objeto, o que caracteriza assédio judicial contra profissional de imprensa. 



    A principal fonte de pesquisa do site “O Antagônico” é o Diário Oficial do Estado, seguido das demais publicações oficiais dos órgãos públicos estaduais, municipais e federal, assim como as publicações disponibilizadas em portais de transparência pública. 



    Possui também como fonte as assessorias de imprensa de órgãos como Poder Judiciário, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Defensoria Pública e Tribunais de Contas (doc. 1, pp. 4-5).



    Argumenta, ainda, que:



    Após as decisões do Juízo da 8ª Vara Cível, o Reclamante passou a sofrer insegurança profissional e constrangimento editorial: qualquer publicação que tangencie a atuação da autora — mesmo fundada em documentos oficiais — poderá ensejar multa caso seja entendido que não são fatos verdadeiros antes mesmo da apuração. 



    Assim foi produzido um efeito intimidatório, levando o jornalista à autocensura e afetando diretamente o direito coletivo à informação. 



    Além disso, criou-se precedentes perigosos: o poder jurisdicional foi convertido em instrumento de controle de discurso, substituindo o juízo de responsabilidade posterior, compatível com o Estado de Direito, por um juízo de autorização prévia, o que é incompatível com a Democracia. 



    Trata-se, pois, de ato judicial que ultrapassa a proteção da honra individual e atinge o núcleo essencial da liberdade de imprensa, justificando a atuação imediata desta Suprema Corte (doc. 1, p. 6).



    Ao final, requer, liminarmente, a suspensão do curso do processo originário e, no mérito, a anulação da decisão interlocutória que deferiu o pleito de tutela antecipada. 



    O comprovante do recolhimento das custas foi juntado aos autos (doc. 18).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é parcialmente procedente, como será explicitado. 



    No caso, o reclamante aponta violação do que decidido nos julgamentos de mérito da ADPF 130/DF e das ADIs 6.792/DF e 7.055/DF. Eis a ementa dos acórdãos, na parte essencial à solução da controvérsia ora apreciada, respectivamente:



    [...] 3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional observado o disposto nesta Constituição" (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da "plena liberdade de informação jornalística (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação (grifei).



    Direito constitucional. Ações diretas de inconstitucionalidade. Liberdades de expressão e de imprensa. Assédio judicial em face de jornalistas. Interpretação conforme a Constituição. Pedido parcialmente procedente. 



    I. Caso em exame 



    1. Ações diretas de inconstitucionalidade contra dispositivos do Código Civil, do Código de Processo Civil e da Lei nº 9.099/1995, com o objetivo de que lhes seja conferida interpretação conforme a Constituição para assegurar a proteção à liberdade de expressão diante do emprego abusivo e intimidatório de ações judiciais contra jornalistas e órgãos de imprensa. 



    II. Questão em discussão 



    2. As ações postulam o reconhecimento da figura do assédio judicial, caracterizado pela propositura de diversas ações judiciais contra o mesmo jornalista ou veículo de comunicação, em diferentes comarcas, baseadas no mesmo fato, com propósito silenciador ou intimidador. 



    3. Constatado o assédio judicial, os pedidos formulados discutem as seguintes questões: (i) reunião de todas as ações num único foro, o do domicílio do réu; (ii) responsabilidade civil do jornalista ou órgão de comunicação somente em caso de dolo ou culpa grave; (iii) penhora em dinheiro deixar de ser o mecanismo preferencial para satisfação de execução em face de jornalistas; (iv) dever de ressarcimento de danos materiais e morais ao réu vítima de assédio judicial; e (v) dever de ressarcimento de dano moral coletivo em razão da prática de assédio judicial a jornalistas. 



    III. Razões de decidir 



    [...]



    8. A proteção da liberdade de expressão legitima a fixação de competência no foro do domicílio do réu, uma vez caracterizado o assédio judicial. Essa é a regra geral do direito brasileiro (CPC, art. 46) e diversas leis preveem expressamente a reunião de ações com os mesmos fundamentos em um único foro (Lei da Ação Popular, Lei da Ação Civil Pública, Lei de Improbidade Administrativa). 



    9. Da mesma forma, a posição preferencial da liberdade de expressão protege a atividade jornalística, somente devendo se dar a responsabilidade civil do jornalista ou do veículo de comunicação em caso de dolo ou culpa grave. 



    10. Quanto aos demais itens – ordem de penhora, danos materiais e danos morais, individuais e coletivos –, já existem instrumentos previstos no ordenamento jurídico para a proteção do réu e para a reparação de danos, cabendo ao juiz de cada caso concreto decidir a respeito. 



    IV. Dispositivo e tese 



    11. ADI 6.792 que se julga parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme a Constituição aos arts. 186 e 927 do Código Civil e ao art. 53, IV, a, do CPC, nos termos do voto. ADI 7.055 que se julga totalmente procedente, para conferir interpretação conforme a Constituição aos arts. 53, IV, a, e 55, §3º, do CPC, bem como ao art. 4º, III, da Lei nº 9.099/95, nos termos do voto. Teses de julgamento: “1. Constitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos, em comarcas diversas, com o intuito ou o efeito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa. 2. Caracterizado o assédio judicial, a parte demandada poderá requerer a reunião de todas as ações no foro de seu domicílio. 3. A responsabilidade civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa somente estará configurada em caso inequívoco de dolo ou de culpa grave (evidente negligência profissional na apuração dos fatos)”. [...] (ADI 6.792/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Relator p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 4/4/2025).



    Direito constitucional. Ações diretas de inconstitucionalidade. Liberdades de expressão e de imprensa. Assédio judicial em face de jornalistas. Interpretação conforme a Constituição. Pedido parcialmente procedente. 



    I. Caso em exame 



    1. Ações diretas de inconstitucionalidade contra dispositivos do Código Civil, do Código de Processo Civil e da Lei nº 9.099/1995, com o objetivo de que lhes seja conferida interpretação conforme a Constituição para assegurar a proteção à liberdade de expressão diante do emprego abusivo e intimidatório de ações judiciais contra jornalistas e órgãos de imprensa. 



    II. Questão em discussão 



    2. As ações postulam o reconhecimento da figura do assédio judicial, caracterizado pela propositura de diversas ações judiciais contra o mesmo jornalista ou veículo de comunicação, em diferentes comarcas, baseadas no mesmo fato, com propósito silenciador ou intimidador. 



    3. Constatado o assédio judicial, os pedidos formulados discutem as seguintes questões: (i) reunião de todas as ações num único foro, o do domicílio do réu; (ii) responsabilidade civil do jornalista ou órgão de comunicação somente em caso de dolo ou culpa grave; (iii) penhora em dinheiro deixar de ser o mecanismo preferencial para satisfação de execução em face de jornalistas; (iv) dever de ressarcimento de danos materiais e morais ao réu vítima de assédio judicial; e (v) dever de ressarcimento de dano moral coletivo em razão da prática de assédio judicial a jornalistas. 



    III. Razões de decidir 



    [...]



    III.2. Mérito 



    7. Reconhecimento da figura do assédio judicial a jornalistas. Procedência dos pedidos relativos aos subitens (i) e (ii) do item 3 acima, e improcedência dos demais, como explicitado a seguir. 



    8. A proteção da liberdade de expressão legitima a fixação de competência no foro do domicílio do réu, uma vez caracterizado o assédio judicial. Essa é a regra geral do direito brasileiro (CPC, art. 46) e diversas leis preveem expressamente a reunião de ações com os mesmos fundamentos em um único foro (Lei da Ação Popular, Lei da Ação Civil Pública, Lei de Improbidade Administrativa). 



    9. Da mesma forma, a posição preferencial da liberdade de expressão protege a atividade jornalística, somente devendo se dar a responsabilidade civil do jornalista ou do veículo de comunicação em caso de dolo ou culpa grave. 



    10. Quanto aos demais itens – ordem de penhora, danos materiais e danos morais, individuais e coletivos –, já existem instrumentos previstos no ordenamento jurídico para a proteção do réu e para a reparação de danos, cabendo ao juiz de cada caso concreto decidir a respeito. 



    IV. Dispositivo e tese 



    11. ADI 6.792 que se julga parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme a Constituição aos arts. 186 e 927 do Código Civil e ao art. 53, IV, a, do CPC, nos termos do voto. ADI 7.055 que se julga totalmente procedente, para conferir interpretação conforme a Constituição aos arts. 53, IV, a, e 55, §3º, do CPC, bem como ao art. 4º, III, da Lei nº 9.099/95, nos termos do voto. 



    Teses de julgamento: “1. Constitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos, em comarcas diversas, com o intuito ou o efeito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa. 2. Caracterizado o assédio judicial, a parte demandada poderá requerer a reunião de todas as ações no foro de seu domicílio. 3. A responsabilidade civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa somente estará configurada em caso inequívoco de dolo ou de culpa grave (evidente negligência profissional na apuração dos fatos)”. [...] (ADI 7.055/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Relator p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 4/4/2025).



    O trecho transcrito do julgamento da ADPF confronta a ideia de que a liberdade de imprensa e a de informação seriam interesses de ordem exclusivamente social, e as trata como direitos de personalidade sobrepostos a outros direitos dessa mesma natureza, tais como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. 



    Isso porque, nas palavras do relator do paradigma, Ministro Carlos Ayres Britto, o pleno exercício da liberdade de informação jornalística configuraria “natural forma de controle social sobre o poder do Estado”, atributo que o caracteriza como bem jurídico de natureza superior aos demais, também por ser um corolário de um Estado Democrático de Direito.



    Ademais, nos julgamentos das ações de controle concentrado de constitucionalidade, ajuizadas para assegurar a proteção à liberdade de expressão diante do emprego abusivo e intimidatório de ações judiciais contra jornalistas e órgãos de imprensa, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a figura do assédio judicial a jornalistas e firmou tese no sentido de que “[c]onstitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos, em comarcas diversas, com o intuito ou o efeito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa”.



    No caso concreto, discute-se a licitude de manifestações do reclamante em plataforma de notícias e página em rede social, portanto, fora de veículos tradicionais de imprensa. Assim, em um primeiro momento, deve-se indagar se a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, proferida na ADPF 130/DF, pode ser considerada paradigma válido para a análise do cabimento desta reclamação constitucional. 



    A resposta, na minha compreensão, é positiva. 



    Na inicial, o reclamante se autodenomina “repórter” e “jornalista”. De toda forma, como assentado pelo Supremo Tribunal Federal, não se exige diploma para a atividade de jornalista (RE 511.961, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13/11/2009).



    No mais, em termos normativos, pode-se dizer que o principal efeito do julgamento da ADPF 130/DF foi a declaração de que toda a Lei n. 5.250/1967 não foi recepcionada pela Constituição de 1988. De fato, a Lei n. 5.250/1967 pretendia regulamentar “a liberdade de manifestação do pensamento e de informação” e não apenas a liberdade de veículos jornalísticos tradicionais. 



    Com o avanço das novas tecnologias, o conceito de imprensa não pode ficar restrito aos meios de comunicação tradicionais, como televisão, rádio e jornal. A liberdade de imprensa não tem função de proteger apenas o direito do emissor das informações, mas especialmente o direito de ser informado do público em geral. Ademais, é de conhecimento comum que grande parte da população utiliza sites de notícias e redes sociais para se manter informada. 



    Nos termos do julgamento da ADPF 130/DF, a imprensa não está circunscrita a um órgão ou uma pessoa jurídica que divulga informação, mas inclui a própria atividade que pretende trazer a informação a um número indeterminado de pessoas. Então, o traço distintivo da imprensa é a comunicação social. 



    Nas palavras do Ministro Ayres Britto, em seu voto condutor do julgamento da ADPF 130/DF:



    16. Deveras, todo exame normativo-constitucional que, entre nós, tenha na liberdade de imprensa o seu específico ponto de incidência, há de começar pela constatação de que, objetivamente, a imprensa é uma atividade. Uma diferenciada forma do agir e do fazer humano. Uma bem caracterizada esfera de movimentação ou do protagonismo dessa espécie animal que Protágoras (485/410 a.C) tinha como “a medida de todas as coisas”. Mas atividade que, pela sua força de multiplicar condutas e plasmar caracteres, ganha a dimensão de instituição-ideia. Locomotiva sócio-cultural ou ideia-força. Nessa medida, atividade (a de imprensa) que se põe como a mais rematada expressão do jornalismo; quer o jornalismo como profissão, quer o jornalismo enquanto vocação ou pendor individual (pendor que é frequentemente identificado como arte, ou literatura). Donde a Constituição mesma falar de “liberdade de informação jornalística” (§lº do art. 220), expressão exatamente igual a liberdade de imprensa. 



    17. Já do ângulo subjetivo ou orgânico, a comprovação cognitiva é esta: a imprensa constitui-se num conjunto de órgãos, veículos, “empresas”, “meios”, enfim, juridicamente personalizados (§5º do art. 220, mais o §5º do art. 222 da Constituição Federal). Logo, subjetivamente considerada, a imprensa é instituição-entidade, instituição-aparelho, instituição-aparato. Mas seja a imprensa como objetivo sistema de atividades, seja como subjetivados aparelhos, a comunicação social é mesmo o seu traço diferenciador ou signo distintivo. As duas coisas sempre englobadas (instituição-ideia e instituição-entidade), pois o fato é que assim binariamente composta é que a imprensa consubstancia um tipo de comunicação que não desborda do significado que se contém nos dicionários da língua portuguesa; ou seja, comunicação é ato de comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar. No caso da imprensa, comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar: a) informações ou notícias de coisas acontecidas no mundo do ser, que é o mundo das ocorrências fáticas; b) o pensamento, a pesquisa, a criação e a percepção humana em geral, estes situados nos escaninhos do nosso cérebro, identificado como a sede de toda inteligência e de todo sentimento da espécie animal a que pertencemos. 



    18. Sequencio imediatamente o raciocínio: a modalidade de comunicação que a imprensa exprime não se dirige a essa ou aquela determinada pessoa, nem mesmo a esse ou aquele particularizado grupo, mas ao público em geral. Ao maior número possível de pessoas humanas. Com o que a imprensa passa a se revestir da característica central de instância de comunicação de massa, de sorte a poder influenciar cada pessoa de per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Opinião pública ou modo coletivo de pensar e sentir acerca de fatos, circunstâncias, episódios, causas, temas, relações que a dinamicidade da vida faz emergir como respeitantes à coletividade mesma. Incumbindo à imprensa o direito e ao mesmo tempo o dever de sempre se postar como o olhar mais atento ou o foco mais aceso sobre o dia-a-dia do Estado e da sociedade civil. O que enseja a tomada de posições, a feitura de escolhas e a assunção de condutas igualmente massivas, que são direitos elementares de todo grupamento humano o agir e o reagir como conjunto mesmo. Donde a imprensa, matriz por excelência da opinião pública, rivalizar com o próprio Estado nesse tipo de interação de máxima abrangência pessoal (grifei).



    É certo que o Ministro Ayres Britto, em seu voto, excluía do conceito de imprensa as atividades por meio da rede mundial de computadores, a internet, por falta de previsão constitucional, que, segundo Sua Excelência, se explicaria pela própria data da promulgação da Constituição Federal, período em que tal tecnologia ainda era muito incipiente (item 23 de seu voto na ADPF 130/DF). 



    Seja como for, atualmente, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ADPF 130/DF como paradigma válido também para a defesa do direito à liberdade de expressão, em casos de manifestações na internet e nas redes sociais, ainda que não realizadas por meio de órgãos tradicionais de imprensa.



     No mesmo sentido, transcrevo os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. POSTAGEM DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA NO INSTAGRAM. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO LIMINAR. DESCONFORMIDADE COM OS FUNDAMENTOS DA ADPF Nº 130/DF. PRECEDENTES. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, CUJO EXERCÍCIO, CONTUDO, DEMANDA RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. 1. No intuito de proteger a ampla liberdade de expressão e de comunicação, o Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação, adotando-se como parâmetro de confronto os fundamentos albergados no julgamento da ADPF nº 130/DF. Precedentes. 2. A decisão judicial que, em sede de cognição sumária, determina a exclusão de postagem feita pela Defensoria Pública, ou seja, que opta initio litis pela supressão liminar da liberdade de informação, aparta-se das diretrizes e dos fundamentos estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento paradigma. 3. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido reclamatório, permitindo-se à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina que, a seu critério, promova o retorno da postagem, até o julgamento final da ação de origem (Rcl 58.048 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15/6/2023 – grifei).



    EMENTA RECLAMAÇÃO. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. RETIRADA DO AR. ABSTENÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. RETIRADA DE CONTEÚDO DO AR SOB COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO (Rcl 62.905 MC-Ref/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/12/2023).



    Feitas essas reflexões, pela possibilidade de se considerar a ADPF 130/DF como paradigma para o conhecimento desta reclamação, passo ao exame do pedido. 



    A ação 0852920-81.2024.8.14.0301 tem como objeto três publicações do reclamante, em sua plataforma de notícias e página em rede social, com os seguintes títulos: “A Jannice Amoras. A Intimação. A Kédima Lira. A Variante Construção. A Devolução dos Valores”; “A Janicce Amoras. O Antagônico. O Jornalista. A Abordagem e a Ameaça”; e “A Corregedoria do TJ. A Instauração do PAD. A Janicce Amoras e o Pedido de Resposta”.



    No processo 0885537-31.2023.8.14.0301, discute-se outras quatro publicações: “Cartorária afastada vai ao CNJ para barrar a decisão do TJ do Pará”, “O TJ Paranaense. A Corregedora. A Juíza Mineira. A Janice Amarás e a Apropriação Indébita”, “Janice Amoras. A Eva do Amaral. A Corregedora do TJ. O Recurso e a Rejeição.” e “Janice Amoras. A Jucepa. O ex-sócio. O cartório. A procuração e a Suspensão do Ato”. 



    Em decisão liminar proferida no Processo 0852920-81.2024.8.14.0301, o Juízo reclamado concedeu parcialmente o pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos: 



    Primeiramente, observo que a referida ação guarda relação direta com o Processo Nº 0829286- 61.2021.8.14.0301 que corre nesta Vara, e refere-se a postagens jornalísticas ofensivas datadas de 2021. Logo, estamos diante de outras postagens ofensivas à imagem da autora.



    [...]



    Da leitura atenta do objeto deste processo especialmente no que tange a tutela de urgência, verifico um conflito antinômico entre princípios constitucionais, devendo-se atentar especialmente para o amplo debate da ADPF 130. Um dos princípios albergados pela Constituição Federal é o da preservação da imagem da honra e da intimidade de qualquer cidadão. 



    De tudo o que se analisou nos autos, a matéria jornalística, de fato, desde que ausentes a flagrante disparidade com os fatos analisados e observado, a priori, como mentira não pode ser retirada de maneira sumária do veículo informativo antes que a parte possa exercer seu direito de resposta, que é o caminho democraticamente estabelecido pela legislação deste país. 



    O que se quer dizer é que não se pode dizer, a priori, que o contexto da matéria da forma como está exposta deve ser totalmente excluída. Por outro lado, não há dúvidas que a adjetivação do sujeito ou a conotação de atos manifestamente inverídicos devem ser considerados por este juízo. 



    Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência requerida para determinar uma constatação e uma deliberação: 



    1. Como constatação, que a parte autora deve requerer o respectivo direito de resposta. 



    2. Como deliberação, que o requerido se abstenha de adjetivar a autora ou acusá-la de maneira manifestamente fora de qualquer contexto ou fato coadunado com a verdade. Neste caso, se descumprir o aqui determinado, ficará sujeito o requerido a aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), podendo ser majorada em caso do reiterado descumprimento. 



    Os demais pedidos serão analisados em tempo oportuno, qu